Tribunal: TJMT
Processo: 1032765-27.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032765-27.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 11.549.807/0001-02 (APELANTE), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

REPARAÇÃO PELO DANO MORAL NÃO APRECIADA NO FEITO ANTERIOR
.
COISA JULGADA
NÃO CONFIGURADA
. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO
.
FATO NOVO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de inadequação da via eleita e ocorrência de coisa julgada. A autora alegou que, após o trânsito em julgado de sentença anterior que reconheceu a inexigibilidade de determinados débitos, seu nome foi negativado pelos mesmos valores já declarados inexigíveis, o que configuraria fato novo ensejador de nova ação indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a presente demanda está acobertada pelos efeitos da coisa julgada material formada em ação anterior; e (
ii
) estabelecer se a nova negativação, baseada em débitos já declarados inexigíveis, configura fato novo apto a justificar o ajuizamento de ação autônoma com pedido de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de coisa julgada exige identidade de partes, causa de pedir e pedidos entre as ações, conforme disposto no art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC. No caso concreto, embora as partes coincidam, a causa de pedir e o pedido da nova ação são distintos daqueles da demanda anterior.

A ação anterior tratou exclusivamente da inexigibilidade dos débitos decorrentes de mensalidades posteriores ao cancelamento do contrato, tendo havido desistência expressa do pedido de danos morais, o qual sequer foi analisado judicialmente.

A nova demanda tem como causa de pedir a conduta posterior da ré, que, mesmo após o trânsito em julgado da decisão que declarou inexigíveis os débitos, promoveu nova inscrição nos cadastros de inadimplentes, fato novo e autônomo.

A jurisprudência reconhece que nova negativação indevida, mesmo fundada em débito já declarado inexistente, pode configurar descumprimento de decisão judicial e gerar dano moral indenizável, autorizando o ajuizamento de ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prov
i
do.

Tese de julgamento:

A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, fundada em débitos anteriormente declarados inexigíveis por sentença transitada em julgado, configura fato novo e autônomo que afasta a incidência da coisa julgada.

O ajuizamento de ação autônoma para pleitear indenização por danos morais decorrentes da negativação é juridicamente admissível.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 337, §§ 1º, 2º e 4º; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Apelação Cível nº 5004105-43.2023.8.21.0009, Rel. Des.
Niwton
Carpes da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação
em Ação Declaratória
de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
extinta
sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita.

A apelante afirma que já
havia ajuizado anteriormente a ação de nº 1149663-94.2023.8.26.0100, na 23ª Vara Cível de São Paulo, em face da UNIMED CUIABÁ e da CENTRAL NACIONAL UNIMED, na qual foi reconhecida judicialmente a inexigibilidade de débitos referentes aos meses de outubro e novembro de 2023, com valores de R$ 1.000,76 e R$ 366,94, respectivamente
.

Destaca que e
sta decisão transitou em julgado em 02
-
08
-
2024, arquivando-se definitivamente o feito
.

Sustenta que e
m março de 2025, foi surpreendida com a notícia, por parte do Banco do Brasil, de que haviam sido lançadas novamente duas inscrições nos órgãos de proteção ao crédito, com os mesmos valores já declarados inexigíveis judicialmente, o que gerou a suspensão de crédito e cheques da empresa
.

Aduz que as
novas negativações foram realizadas pela UNIMED CUIABÁ, conforme comprovado por extrato de balcão do CDL emitido em 25
-
03
-
2025.

Argumenta que o
objeto da nova ação não discute a inexigibilidade da dívida (já declarada), mas sim o novo constrangimento advindo da reiteração indevida da negativação, configurando fato novo e autônomo
.

Argui que n
ão se trata de pedido repetido ou
litispendente
, tampouco com identidade de partes, pedidos e causa de pedir, conforme exige o art. 337, §2º, do CPC, para configuração da coisa julgada
.

Ressalta que o
pedido de danos morais, objeto da presente ação, não foi apreciado na ação anterior, tampouco houve negativa de tal pleito naquele processo.

Diz que a
sentença extinguiu a ação sem julgamento de mérito com base na suposta inadequação da via e coisa julgada, antes mesmo da citação da parte ré, o que impossibilitou a
angularização
processual
.

Pontua que a
jurisprudência pátria reconhece que novas inscrições indevidas, ainda que baseadas em dívidas previamente declaradas inexigíveis, configuram fato novo passível de gerar dano moral e ensejar nova demanda
.

Alega que a
petição inicial não é inepta, pois contém causa de pedir e pedidos claros: a exclusão das novas inscrições e a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Pleiteia que a sentença seja cassada e seja determinado o regular processamento
da demanda.

Não houve apresentação de contrarrazões, uma vez que não ocorreu a
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação
em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais extinta
sem resolução de
mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita.

A controvérsia cinge-se em verificar se a presente ação está acobertada pelo manto da coisa julgada, em razão da existência de decisão anterior transitada em julgado que declarou a inexigibilidade dos mesmos débitos objeto da presente demanda.

Conforme relatado, a apelante ajuizou ação anterior (processo nº 1149663-94.2023.8.26.0100, 23ª Vara Cível de São Paulo) em face da apelada, obtendo sentença favorável, com trânsito em julgado em 02
-
08
-
2024, que reconheceu a inexigibilidade dos débitos e a ilegalidade da cobrança.

A sentença proferida nos autos de origem foi nos seguintes termos:

"
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTES os pedidos em relação a Central Nacional Unimed Cooperativa Central e PROCEDENTE o pedido em relação a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico para, confirmada a liminar, declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes e inexigíveis as mensalidades vencidas posteriormente ao pedido de cancelamento (em 13.9.2023)
." (I
d
190934082)

Ocorre que, em março de 2025, a apelante foi surpreendida com a negativação de sua empresa, promovida pela apelada, exatamente pelos mesmos valores declarados inexigíveis na referida ação.

O juízo
de origem entendeu que eventual insurgência contra a manutenção indevida da negativação pela Unimed Cuiabá deveria ter sido deduzida no bojo da execução da sentença, como meio de tornar efetivo o comando judicial exarado, não sendo cabível o ajuizamento de nova ação autônoma com pretensão de idêntico conteúdo ao já decidido.

No entanto, analisando detidamente os autos, verifico que não há identidade entre as ações que justifique o reconhecimento da coisa julgada.

O artigo 337, §§ 1º, 2º e 4º, do Código de Processo Civil estabelece:

"§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes,
a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido.

[...]

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado."

No caso em análise, embora as partes sejam as mesmas, a causa de pedir e o pedido são distintos.

Na ação anterior, o pedido limitou-se ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança de débitos após o cancelamento do plano de saúde, com a consequente declaração de inexigibilidade dos débitos.

E, embora conste da petição inicial o pedido de indenização por danos morais, houve posterior desistência dessa parte da demanda (Id. 297300859, fl. 317), razão pela qual o Juízo sequer chegou a apreciá-lo.

Já na presente demanda, o pleito tem como causa de pedir a recalcitrância da empresa, que efetuou nova inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito em março de 2025, mesmo após o trânsito em julgado da sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos.

Trata-se, portanto, de fato novo, ocorrido após o trânsito em julgado da ação anterior, que enseja a propositura de nova ação com pedido de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE EM AÇÃO
ANTERIOR .
NOVA INSCRIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CAUSA DE PEDIR DIVERSA
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO
DESCONSTITUÍDA .
REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1) Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes da inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito por débito declarado inexistente em ação anterior e na qual havia determinação de exclusão da dívida nos cadastros de inadimplentes, julgada extinta na origem em face do indeferimento da petição inicial. 2) A indenização buscada nesta ação diz respeito ao descumprimento da ordem judicial proferida na ação anterior, pois mesmo ciente da sentença que declarou inexistente o débito, a parte ré promoveu novamente a negativação do nome da parte autora. Ou seja, a causa de pedir é diversa, não havendo que se falar em apenas o cumprimento daquele
julgado .
3) Assim, impõe-se a desconstituição da sentença de extinção, devendo ser dado regular andamento do feito na origem, considerando que o processo não está madura para julgamento, não tendo havido sequer a
angularização
do feito. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50041054320238210009, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.:
Niwton
Carpes da Silva, Julgado em: 26-06-
2024)(
TJ-RS - Apelação: 50041054320238210009 OUTRA, Relator:
Niwton
Carpes da Silva, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2024)

Portanto, não há que se falar em coisa julgada
ou inadequação da via eleita
no presente caso, uma vez que a causa de pedir e o pedido são distintos da ação anterior.

Ademais, o fato de a apelante poder executar a sentença anterior para obter o cumprimento da obrigação de não fazer (não inscrever o nome nos órgãos de proteção ao crédito) não impede a propositura de nova ação para pleitear indenização por danos morais decorrentes da nova inscrição indevida, que configura fato novo.

Pelo
exposto,
dou provimento
ao recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025